Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora de dois veículos registrados em nome dos devedores e em sede execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ROSANGELA MARIA SOARES DE SOUZA, MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA e CENTRO AUTOMOTIVO TONNY TURBO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME. Na origem, após realizar pesquisas por bens dos devedores e por meio do sistema Renajud, obteve-se resposta positiva para dois veículos registrados juntos ao órgão de trânsito em nome dos devedores MARCOS ANTÔNIO e ROSÂNGELA MARIA. O credor requereu a constrição desses automóveis, porém o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a medida seria ineficaz. O próprio credor já havia desistido de semelhante constrição que recaía anteriormente e sobre outros veículos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a execução se processa no interesse do credor e que todo o patrimônio disponível dos devedores responde por seus débitos. Desta feita, a medida seria necessária para garantir a efetividade do processo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “reformada a decisão agravada, para que seja deferido o pedido de penhora sobre os veículos”. Preparo regular sob ID 33326428. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido antecedente, pois a medida vindicada não tem nenhuma utilidade para satisfação do crédito. Isso porque todas as diligências pretéritas para localização dos veículos foram infrutíferas, o que levou o credor, expressamente, a desistir da constrição dos veículos de placas JJY2522, JHG 1195 e JHO 0780. Volvam os autos ao arquivo provisório, id. 38067045. Publique-se, sem necessidade de intimação da curadoria especial” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receito de dano irreparável, o agravante limitou-se a afirmar que desconhece outros bens dos devedores e passíveis de penhora e “de maneira a impedir que a decisão agravada surta efeito até o detido julgamento do mérito recursal”. Requereu, então, o recebimento do recurso no efeito suspensivo “a fim de que seja suspensa a decisão do MM. Juiz a quo, até o julgamento final do presente recurso”. No entanto, eventual suspensão da decisão não terá qualquer efeito prático, uma vez que em nada se inovou no status quo. Se a decisão é incapaz de modificar a realidade fática ou processual, mas ao contrário, manteve tudo como era antes, a pretensão de suspensão dos seus efeitos é de todo desnecessária. Desta forma, não se vislumbra qualquer utilidade na eventual concessão do efeito suspensivo, porque inexiste qualquer benefício concreto ou potencial que se possa extrair em prol do agravante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator